Tribunal: TJDFT
Processo: 0745319-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745319-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE VARGAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: VALTER MOREIRA MANSUR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por DENISE VARGAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em “ação declaratória c/c arbitramento de honorários” ajuizada contra VALTER MOREIRA MANSUR (autos n. 0730356-59.2023.8.07.0001), deferido o pedido de suspensão do curso da ação até o “julgamento do processo no 1019988-20.2019.8.26.0003, em trâmite na 2a Vara de Família e Sucessões, Foro Regional III, Jabaquara – São Paulo/SP”, decisão no seguinte teor: “Cuida-se de ação declaratória, com arbitramento de honorários, proposta por DENISE VARGAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de VALTER MOREIRA MANSUR. Preliminarmente, RECONHEÇO a conexão deste feito com o de no 0736686-72.2023.8.07.0001, em trâmite neste juízo, motivo pelo qual devem ser decididos em conjunto. À Secretaria para inclusão de alerta. Ofertada contestação pela Curadoria Especial (id. 204680387), após promovida a citação por edital (id. 197555638). Réplica sob o id. 207747843. Após, o réu constituiu advogado e apresentou nova peça defensiva, id. 210454037, oportunidade em que, dentre outras alegações, requereu a concessão da gratuidade de justiça, bem como a nulidade da citação editalícia. Ante a ampla documentação acostada, DEFIRO a benesse da gratuidade de justiça. Anote-se. Em seguida, o demandado aduz residir no endereço localizado na Rua Dom João Maria Ogno, 172, Vila Matilde, CEP 03530-050, São Paulo – SP. Verifico que, após indicação de endereço pela autora, fora requerida a consulta de endereços, devidamente realizada por este juízo por meio dos sistemas disponíveis. As diligências promovidas restaram infrutíferas, a esgotar os meios para localização. Desta forma, ainda que o endereço informado pelo requerido não tenho sido encontrado por meio das buscas e, consequentemente, não diligenciado, tal fato não é suficiente para caracterizar a nulidade da citação editalícia, frente às pesquisas, possíveis, concretizadas no feito. Logo, REPUTO válida a citação por edital e, por conseguinte, INDEFIRO o pedido de declaração de nulidade do ato citatório formulado. Recebo a contestação sob o id. 210454037 como petição. À Secretaria: promova-se a exclusão do cadastro da Curadoria Especial, tendo em vista a constituição, pelo réu, de patrono, conforme procuração de id. 210456495. Superada a questão, verifico que fora atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00. Conclui-se, por conseguinte, que a peticionária desconhece a quantia a ser percebida pelo demandado nos autos de no 1019988-20.2019.8.26.0003, em trâmite na 2a Vara de Família e Sucessões, Foro Regional III, Jabaquara – São Paulo/SP, presumivelmente ainda em curso, ante a ausência de informação em sentido diverso. Desta forma, inviável, neste estágio processual, o arbitramento dos honorários requeridos, o que pode ser ratificado, inclusive, pelo simples fato de que a própria autora, que possui maiores informações a respeito, não fora capaz de estipular a quantia reclamada, ainda que tenha acostado, a este feito, os autos daquele. Imprescindível, para o arbitramento, portanto, a decisão definitiva da ação de inventário. Ante o exposto, determino a SUSPENSÃO do feito, a fim de que se aguarde o julgamento do processo no 1019988-20.2019.8.26.0003, em trâmite na 2a Vara de Família e Sucessões, Foro Regional III, Jabaquara – São Paulo/SP, determinação promovida, também, no processo no 0736686-72.2023.8.07.0001. Incumbirá à peticionária noticiar a prolação da sentença naqueles autos. Intimem-se” (ID 176860519, origem). Nas razões recursais, a agravante DENISE VARGAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS alega que “o julgamento da Ação na origem não depende do julgamento da Ação de Inventario, pois o que se pede é o arbitramento dos honorários sobre percentual que couber ao agravado na referida ação, não sobre o montante do inventário, sendo irrelevante por ora o quanto devido ao agravado, mas sim a definição da porcentagem que incidirá sobre a parte do quinhão que caberá ao agravado” (ID 65470390 – p.4). Sustenta que “a urgência elencada no tema 988 do STJ, no caso dos autos, é o caráter alimentar dos honorários advocatícios e a continuação da ação de arbitramento de honorários, objetivando o resultado útil do processo, além de sua celeridade insculpida no art. 5o, inciso LXXVIII da CF/88” (ID 65470390 – p.4). Quanto ao efeito suspensivo ativo, aduz: “A fumaça do bom direito reside no fato de que não existe prejudicialidade externa a justifica a suspensão da ação na origem, o valor dos honorários não está condicionado ao montante do inventário, mas a definição da porcentagem dos honorários devidos ao agravante que incidirão sobre a parte do quinhão que couber ao agravado, independentemente do valor a ser atribuída a ele. O perigo da demora, por sua vez, está ligado a natureza alimentar dos honorários advocatícios que é justamente destinado ao sustento do advogado e de sua família" (REsp 1.557.137/SC, Rel. Ministro Mauro Campebell Marques). Já o resultado útil do processo consiste na prestação judicial, célere e adequada, sobretudo diante da natureza alimentar dos honorários na ação de arbitramento, nos termos do art. 5o, inciso LXXVIII da CF/88. Por fim, a medida não trará qualquer prejuízo a parte ex adversa, haja vista que já apresentou sua contestação” (ID 65470390 – p.13) Ao final, requer: “a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e distribuído incontinentemente; b) Seja concedido, em tutela recursal, efeito ativo ao presente agravo de instrumento, revogando a suspensão do processo na origem e, consequentemente, determinar o trâmite normal do processo; c) Seja intimado o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso. d) No mérito, seja dado provimento ao presente recurso confirmando a liminar requerida determinando que os autos na origem tenham o tramite normal; e) Nos termos do art. 1017, § 5o do CPC, aos agravantes é dispensada a apresentação dos documentos obrigatórios para a instrução do instrumento, contudo indica os ids. referentes às peças obrigatórias e outras que julgar pertinentes a compreensão e resolução da causa” (ID65470390 – p.14/15). Preparo recolhido (ID 65470391). É o relatório. Decido. A hipótese é de não conhecimento do recurso. Este o conteúdo do art. 1.015 do Código de Processo Civil: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Embora a possibilidade de mitigação do caráter taxativo do rol contido em referido artigo, o certo é que tal somente se deve dar quando se puder extrair a urgência decorrente da inutilidade da discussão da questão em sede de recurso de apelação. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidado o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Nesse sentido, caberia à agravante demonstrar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, ônus do qual não se desincumbiu, não bastando, para este fim, assertivas genéricas no sentido de que a urgência reside no “caráter alimentar dos honorários advocatícios” e na “continuação da ação de arbitramento de honorários, objetivando o resultado útil do processo, além de sua celeridade insculpida no art. 5o, inciso LXXVIII da CF/88” (ID 65470390 – p.4). Por isto e no presente caso, em estrita observância à orientação do Tema 988 do STJ, não há que se flexibilizar a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIAL. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 do CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO (TEMA 988, STJ). NÃO ENQUADRAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento é cabível, como regra, contra capítulo de decisão interlocutória atinente a uma das matérias previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Excepcionalmente, é possível o manejo de referido recurso para combater capítulo da decisão não abarcado pelo art. 1.015 do CPC, desde que demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação (Tema 988, STJ). 1.2. No caso sub judice, o agravante utilizou-se do agravo de instrumento para impugnar, entre outros, capítulo da decisão que, nos autos da ação de prestação de contas, indefere o pedido de suspensão do feito em razão de possível prejudicialidade externa, matéria não contida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, sem que restasse caracteriza a urgência no exame da questão, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido nesse ponto” (Acórdão 1794428, 07283395320238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido” (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intime-se. Brasília, 1 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora